Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704102-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: RODNEY ALEXANDRE DE CASTRO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de injunção impetrado por Rodney Alexandre de Castro contra ato omissivo atribuído ao Governador do Distrito Federal quanto à regulamentação do direito à aposentadoria especial do impetrante (agente socioeducativo). 2. Inicialmente, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte declaração do órgão ou outro documento que comprove ser ocupante do cargo de agente socioeducativo do quadro de servidores do Distrito Federal, pois o único documento juntado (simulação de tempo de serviço, ID no 55559054), não contém especificação do cargo. 3. Após, notifique-se a Autoridade impetrada, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as suas informações (Lei no 13.300/2016, art. 5o, I). 4. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 13.300/2016, art. 5o, II). 5. Findos os prazos legais, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (Lei no 13.300/2016, art. 7o). 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO